Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702348-30.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA HELENA DA SILVA, CAMILA GIOVANA DA SILVA PASCOAL, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL, MARIA LETICIA CARNEIRO NERES, RUBENS NERES SANTOS, GENIVAL OLIVEIRA GONCALVES, SANDERSON OLIVEIRA GONCALVES, KARLLA SORAYA OLIVEIRA GONCALVES, ALESSANDRA HELENA DA SILVA, CAMILA GIOVANA DA SILVA PASCOAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda foi julgada em conjunto com o processo de no 0702352-67.2018.8.07.0007, por sentença única (ID 52090231). A demanda conexa retornou à 1a Instância para que seja certificado o transcurso de prazo de Maria Letícia Carneiro Rodrigues e Rubens Neres Santos para apresentação de contrarrazões à Apelação interposta pelo Autor. Assim, aguarde-se na Secretaria o retorno dos autos de no 0702352-67.2018.8.07.0007 a esta 2a Instância para julgamento em conjunto dos recursos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator